Tribunal: TJDFT
Processo: 0756470-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756470-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTH RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77060516, para que o julgamento do processo seja adiado para a próxima sessão presencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator